Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, 485, inc. IV), em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) intimação da parte autora para comprovação da localização do bem e recolhimento das custas complementares e (iii) não cumprimento das determinações judiciais (não recolhimento das custas).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinção do processo, em razão do não atendimento da determinação judicial para o recolhimento das custas complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.o 911/69, a citação do devedor somente se realiza após o cumprimento da liminar (art. 3o, § 3o), sendo imprescindível, para a formação válida da relação processual, o recolhimento das custas necessárias à renovação da diligência.
5. A ausência dessa providência configura inércia da parte autora em relação ao ônus processual (CPC, art. 82), o que compromete a constituição e o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV).
6. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJe), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça na situação de extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso concreto (CPC, art. 485, § 1o).
7. Por não ter a apelante de desincumbido do seu ônus processual, irreparável a sentença ora revista.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 485, inc. IV e § 1o; Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, § 3o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994705, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.05.2025; TJDFT, acórdão 1995759, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 20.05.2025.